Tribunal: TJBA
Processo: 0051445-06.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051445-06.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: DANNUNZIO JOSE CHIAPPETTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. PROCESSO AJUIZADO EM 2004. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LONGO LAPSO TEMPORAL SEM CITAÇÃO VÁLIDA DE TODOS OS RÉUS. DEMORA NA TRAMITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SUCESSIVAS MORAS NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E NA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por VIBRA ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu Ação Monitória ajuizada em 2004, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente. A demanda buscava o recebimento de valores representados por cheques emitidos por VITÓRIA LUBRIFICANTES LTDA., com os demais réus figurando como coobrigados. A extinção foi baseada na alegada inércia da parte autora entre 2009 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base na paralisação do feito por longo período, é juridicamente cabível no caso concreto; (ii) estabelecer se a mora processual decorreu exclusivamente da conduta da parte autora ou se foi provocada por falhas atribuíveis ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando há demonstração de diligência e a paralisação decorre de morosidade judicial, como na demora do juízo em apreciar requerimentos e intimar a parte autora sobre informações essenciais.

4. A cronologia processual revela diversos requerimentos da Apelante para localização dos réus e impulsionamento do feito, os quais foram ignorados ou demoradamente apreciados pelo juízo de origem, o que caracteriza mora do aparato judicial e descaracteriza a inércia da credora.

5. A ausência de intimação da autora sobre informações de endereço obtidas em 2010 configura falha relevante do Judiciário que impede a responsabilização exclusiva da parte pelo andamento do processo.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivo inerente à Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

7. A sistemática do artigo 921 do CPC não se aplica à fase inicial da ação monitória, sendo irrelevante a ausência de despacho formal de suspensão do feito, diante da ausência de desídia da credora.

8. A sentença que extinguiu o processo com base em prescrição intercorrente deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1)
A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de morosidade ou falhas do Poder Judiciário, e não de inércia injustificada do credor.
2)
A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando demonstrada a diligência do autor e a mora processual imputável ao Judiciário.
3)
A ausência de despacho formal de suspensão do processo não afasta o dever do juízo de verificar, em concreto, se a parte credora atuou com diligência para impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, § 2º, e 921, § 1º; CPC/1973; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 20.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0051445-06.2004.8.05.0001
, em que figura como Apelante
VIBRA ENERGIA S.A.
e Apelados
DANNUNZIO JOSÉ CHIAPPETTA JUNIOR e ADRIANA CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
CASSAR A SENTENÇA
recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça